Tribunal: STF
Processo: ARE 1442737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DENUNCIADO EM PROCESSO CRIME. QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 21, XII, DA LEI COMPLEMENTAR N° 134/2008. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA NÃO VIOLADO. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃOUNÂNIME. 



    1. A promoção de soldados na Polícia Militar de Pernambuco é regulada pela Lei nº 6.784/74, a qual, em seu art. 13, prevê como um dos requisitos imprescindíveis para a promoção por antiguidade à graduação superior a inclusão no Quadro de Acesso porAntiguidade (QAA), e, mais à frente, em seu art. 29, “d”, dispõe que NÃO será incluído no referido quadro quem estiver respondendo a processo criminal.



      2. A sobredita restrição foi reproduzida na Lei nº 12.344/03 e, posteriormente, na Lei Complementar nº 134/08 (Plano de Cargos e Carreiras - PMPE), a qual, em seu art. 21, XII, dispõe a NÃO inclusão no Quadro de Acesso o graduado denunciado em processo crime. 



    3. No caso em debate, observa-se NÃO ter sido o autor, ora apelante, incluído do Curso de Formação de Sargentos, por estar respondendo a processo criminal n° 0001220-49.2011.8.17.1020, sendo enquadrado no inciso XII, do artigo 21, da LCE nº 134/2008. 



    4. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de ser legítima a previsão normativa de exclusão de militar do quadro de acesso a promoções por ter sido denunciado na esfera criminal (Recurso Extraordinário nº 141.787/MT, Relator: Ministro Moreira Alves), não sendo esta incompatível com o Princípio da Presunção da Inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII,da Constituição Federal, posto o referido dispositivo não adotar nenhuma presunção de culpa, mas apenas exigir, como condição para promoção do militar, conduta compatível com o exercício das funções e com a ascensão pretendida dentro da Corporação. 



    5. Ademais, a LC nº 134/2008, em seu art. 16, assegura aos militares absolvidos por negativa de autoria, excludente de ilicitude ou inexistência de fato típico o direito à promoção por ressarcimento de preterição. 



    6. Apelação Cível improvida, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de promoção do autor, em ressarcimento de preterição, à graduação de Cabo Policial Militar do Estado de Pernambuco. 



    7. Decisão à unanimidade de votos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como é sabido, a promoção de soldados na Polícia Militar de Pernambuco é regulada pela Lei nº6.784/74, a qual, em seu art. 13, prevê como um dos requisitos imprescindíveis para a promoçãopor antiguidade à graduação superior a inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA), e, mais à frente, em seu art. 29, “d”, dispõe que NÃO será incluído no referido quadro quemestiver respondendo a processo criminal.



    A sobredita restrição foi reproduzida na Lei nº 12.344/03 e, posteriormente, na Lei Complementarnº 134/08 (Plano de Cargos e Carreiras - PMPE), a qual, em seu art. 21, XII, dispõe a NÃOinclusão no Quadro de Acesso o graduado denunciado em processo crime.



    No caso em debate, observa-se NÃO ter sido o autor, ora apelante, incluído do Curso deFormação de Sargentos, por estar respondendo a processo criminal n° 0001220-49.2011.8.17.1020 (ID n° 17805124, 17805125 e 17805126), sendo enquadrado no inciso XII, doartigo 21, da LCE nº 134/2008, supracitado, in verbis:



    (...)



    (...) o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de ser legítimaa disposição ordinária de exclusão de militar do quadro de acesso a promoções por ter sidodenunciado na esfera criminal (Recurso Extraordinário nº 141.787/MT, Relator: Ministro MoreiraAlves).



    Como visto, tal previsão não é incompatível com o Princípio da Presunção da Inocência,insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, pois o referido dispositivo não adotanenhuma presunção de culpa, mas apenas exige, como condição para promoção do militar,conduta compatível com o exercício das funções e com a ascensão pretendida dentro daCorporação, sendo certo, ademais, que a LC nº 134/2008, em seu art. 16, assegura aosmilitares absolvidos por negativa de autoria, excludente de ilicitude ou inexistência de fato típico odireito à promoção por ressarcimento de preterição.



    Com efeito, o Apelante não possui direito a inclusão do seu nome no Quadro de Acesso eGraduação Superior, por vedação expressa da alínea “a” do artigo 29º da Lei nº 6.784/74, qualseja, ter sido denunciado em processo crime."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente